Tribunal: TCU
Processo: 009.282/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10329/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica, (peça 14), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do término dos anteriormente fixados, os prazos para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 9718/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.282/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Hugo Franco Filho (XXX.231.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.